Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-48.2019.8.11.0019
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000500-48.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (APELADO), JAQUELINE JUELG - CPF: 958.776.300-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CURSO D’ÁGUA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 85, § § 1º E 3º, C.C 86, DO CPC) – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não é possível a responsabilização do proprietário do imóvel pela infração ambiental de lançamento de efluentes em curso d ́água quando ausente a demonstração do nexo de causalidade entre ação ou omissão sua e do suposto dano ambiental provocado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, M.M. Juiz

Rafael Depra Apnichella,

nos autos da Ação Anulatória nº
1000500-48.2019.8.11.0019
movida por
G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para do Termo de Embargo n.° 11380-D, bem como, a infração do Auto de Infração n.º 159858 – D, referente à poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento, lavrados em 11/10/2019, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que não há que se cogitar de qualquer vício quanto à aplicação da sansão, uma vez que restaram caracterizados a legitimidade passiva do proprietário do imóvel rural, bem como restou caracterizado o dano ambiental.

Afirma ainda que o valor da sanção imposta encontra-se dentro dos limites da norma regulamentar, não havendo desproporcionalidade, sendo devido o embargo da atividade.

Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios para patamar justo, razoável e proporcional, em valores em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou alternativamente, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 119176036.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 127535171 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, M.M. Juiz

Rafael Depra Apnichella,

nos autos da Ação Anulatória nº
1000500-48.2019.8.11.0019
movida por
G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para do Termo de Embargo n.° 11380-D, bem como, a infração do Auto de Infração n.º 159858 – D, referente à poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento, lavrados em 11/10/2019, extinguindo o feito com resolução de mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
G.L. CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade Auto de Infração n.º 159858 – D e do Termo de Embargo/Interdição n. 111380-D, ambos lavrados em 11/10/2019.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

“(...) A questão posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15.

Com efeito, não havendo necessidade de maior dilação probatória, e não constando questões prejudiciais, de nulidades, ou preliminares pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento meritório.

De proêmio, insta consignar que o ponto controvertido da demanda cinge-se no pedido de anulação do auto de infração n.º 159858 – D e Termo de Embargo e Interdição nº 111380– D, lavrados pela parte requerida em 11/10/2019, por supostas três infrações cometidas pela parte autora, sendo elas:

“1- Por causar Poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água e de antigo barramento em níveis tais que provocou a mortandade de peixes no Córrego Água Boa, razão pela qual foi aplicada a multa administrativa no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais);

2 - Por instalar e fazer funcionar atividade de criação de bovinos em regime de confinamento, utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental competente, razão pela qual foi aplicada a multa administrativa no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais);

3 - Por utilizar recursos hídricos para lançamento de efluentes da atividade de criação de bovinos, sob regime de confinamento, sem a necessária outorga dos direitos de uso, razão pela qual foi aplicada a multa administrativa no valor de 186.797,00 (Cento e oitenta e seis mil e setecentos e noventa e sete reais).” (id 27650958)

[...]

No caso presente, a requerida, ao se deparar com atividade potencialmente poluidora, exercida sem as devidas licenças do órgão competente, pode e deve exercer a respectiva fiscalização, com a necessária autuação, com vistas a proteger o meio ambiente, bem maior e direito de todos, albergado pela Constituição.

Ressalte-se que não cabe ao Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão administrativo ambiental, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade/irregularidade no Auto de Infração n.º 159858-D, no que se refere as infrações “2” e “3”.

[...]

Com efeito, na linha da jurisprudência do STJ, o simples requerimento da licença ambiental não autoriza o exercício da atividade ao arrepio da lei, isto é, desprovido da necessária autorização administrativa, não sendo possível ao particular substituir-se ao poder de polícia estatal, ainda mais, se não houver a comprovação da demora do órgão competente, até mesmo porque, as principais licenças foram requeridas somente depois de lavrado o auto de infração (Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, requeridas em 16/10/2019) (id 27649584).

Por outro lado, no que tange a primeira infração: “Poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água e de antigo barramento em níveis tais que provocou a mortandade de peixes no Córrego Água Boa”, ressalta-se que, apesar dos atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do infrator por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito.

Passando ao exame das alegações de mérito, comprova a parte autora que não foi detectado lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água como causa da mortalidade de peixes no Córrego Água Boa, o qual motivou a lavratura dos autos de infração, sendo que a vistoria in loco e relatório técnico confeccionado pela SEMA não são conclusivos, vez que quando da realização das vistorias não foram encontradas espécies na superfície da água ou com sinais de hipoxia, não sabendo ao certo qual a razão da morte dos peixes, bem como, constatou-se que se quer havia sinais de extravasamento das lagoas utilizadas pela parte autora, sendo que a água do aludido Córrego se encontrava aparentemente em características típicas, conforme laudo das vistorias in loco acostadas nos ids 27650397 e 30135004.

Portanto, não é possível a responsabilização da parte autora pela infração ambiental, pois não há nexo de causalidade entre ação ou omissão sua e do suposto dano ambiental provocado, sendo o que se extrai das provas dos autos, estando o auto de infração baseado apenas em “denúncias” recebidas pelo órgão competente para fiscalizar tais danos ambientais.

Além disso, o sistema adotado desde a realização das vistorias in loco que constataram o suposto dano ambiental, é o sistema Lagoas de Estabilização para o tratamento de efluentes (dejetos) através de Lagoas de Estabilização, possuído 4 (quatro ) lagoas de estabilização, construídas curvas de nível após a última lagoa para que o efluente já tratado pudesse infiltrar e diminuir seu volume antes de chegar no córrego, foi o projeto utilizado para a concessão do Licenciamento Ambiental, o qual foi aprovado e posteriormente pela Sema concedida a licença, ou seja, por lógica se o sistema utilizado pela autora para o tratamento de efluentes tivesse causando algum dano ambiental não seria aprovado pela SEMA.

Desse modo, no que tange a primeira infração supramencionada, restou comprovada a falta de autoria e materialidade como aduz a requerente na exordial.

As provas apresentadas na petição inicial pelo autor são suficientes para demonstrar a ausência de comprovação do dano ambiental no auto de infração, e mesmo que houvesse um dano não estaria evidenciado o nexo de causalidade entre ele e a atividade de confinamento desenvolvida pela parte autora.

Por sua vez, com relação ao Termo de Embargo n.° 11380-D, lavrado em 11/10/2019, em que pese a previsão legal de penalizar estabelecimentos que estejam atuando sem a devida licença ambiental, mostra-se necessário verificar se tal medida está em consonância com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, princípios que devem ser observados pela Administração Pública. A imposição de sanções deve, portanto, levar em consideração o conjunto fático que envolve a situação, de maneira a equilibrar a resposta estatal à gravidade do ilícito cometido.

Nessa senda, a medida de embargo da atividade desenvolvida pela parte autora, bem como a retirada de todo o rebanho da propriedade, no exíguo prazo de 90 (noventa) dias, é, sem dúvida, extrema e prematura, porquanto não só limita a utilização normal do bem, mas também inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas deste, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento.

Desse modo, faz jus a parte autora a concessão do seu pedido inicial, somente, para declarar nulos o Termo de Embargo n.° 11380-D, lavrado em 11/10/2019, e a primeira infração do Auto de Infração n.º 159858 – D, principalmente, porque atualmente o requerente já possui todas as licenças faltantes para desenvolver suas atividades de confinamento de bovino, e no que tange a aludida infração restou comprovada a ausência do nexo causal entre o suposto dano ambiental e a atividade desenvolvida pela parte autora.

No concernente à diminuição do valor da multa aplicada, verifica ainda que, o mero argumento de que o valor da multa aplicado no momento da autuação está em desacordo com a realidade fática, bem como, de sua situação econômica, não é suficiente para invalidar o ato administrativo, tendo em vista que o administrador, dentro dos limites previstos na legislação e utilizando-se de um critério de razoabilidade e proporcionalidade, detém o poder discricionário para a fixação da multa.

No mais, não há comprovação de que a multa foi arbitrada de forma exagerada ou exorbitante, como quer fazer crer a autora, ou que sua manutenção, após análise dos critérios para sua dosagem, seja equivocada. Além disso, a se considerar o porte da empresa, penalidade em valor inferior ou de natureza menos severa não atingiria a finalidade da aplicação da sanção administrativa, qual seja, prevenir e reprimir a violação das normas de proteção ambiental de maneira justa, adequada e proporcional.

Destarte, não procede a alegação de nulidade das infrações 2 e 3 do Auto de Infração n.º 159858-D, porquanto não demonstrada ilegalidade na sua lavratura pelo órgão ambiental estadual, devendo ser mantido o valor da multa aplicada, pois sua fixação se encontra dentro dos parâmetros previstos em lei.

3. DISPOSITIVO

“Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na presente demanda proposta por G. L. CONFINAMENTO DE BOVINOS – RAMAX CONFINAMENTO em desfavor da SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, para, tão somente, DECLARAR a NULIDADE do Termo de Embargo n.° 11380-D, bem como, a primeira infração do Auto de Infração n.º 159858 – D, referente a poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento, lavrados em 11/10/2019, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Confirmo a antecipação de tutela de urgência deferida na decisão de id 28632857.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, condeno proporcionalmente as partes em relação as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% calculado sob o valor da causa (art. 85, § § 1º e 3º c.c 86, do CPC).

Uma vez preclusa a via recursal, e não havendo providências pendentes de cumprimento, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe, vez que, a presente sentença não exige remessa necessária, a teor do disposto no art. 496, §3º, II, do CPC/15. (...)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

A parte apelada sustenta que não é responsável pela infração de emissão de efluentes em curso d ́água de modo a causar suposta mortandade de peixes no Córrego Água Boa.

O juízo de primeiro grau entendeu, acertadamente, que não é possível a responsabilização do apelado pela infração ambiental consistente em “poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água e de antigo barramento em níveis tais que provocou a mortandade de peixes no Córrego Água Boa”, sob o argumento de que não há nexo de causalidade entre ação ou omissão e o dano ambiental constatado.

Como é cediço, o
funcionamento, assim como a construção, instalação e ampliação, de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental, constituindo importantíssimo instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Sua inobservância constitui crime ambiental (art. 60 da Lei n.º 9.605/98) e infração administrativa ambiental (art. 70 da Lei n.º 9.605/98), cujas sanções estão expressas no art. 72 da mesma Lei n.º 9.605/98.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com
efeito, para imputação da infração é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pelo autuado, seja por ato

comissiva ou omissiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, o Auto de Infração n. 159858-D, assim como o termo de embargo n. 111380-D, ambos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, apontam que a empresa requerente cometeu três infrações, sendo elas:

1- Por causar Poluição com disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água e de antigo barramento em níveis tais que provocou a mortandade de peixes no Córrego Água Boa, razão pela qual foi aplicada a multa administrativa no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais);

2 - Por instalar e fazer funcionar atividade de criação de bovinos em regime de confinamento, utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental competente, razão pela qual foi aplicada a multa administrativa no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais);

3 - Por utilizar recursos hídricos para lançamento de efluentes da atividade de criação de bovinos, sob regime de confinamento, sem a necessária outorga dos direitos de uso, razão pela qual foi aplicada a multa administrativa no valor de 186.797,00 (Cento e oitenta e seis mil e setecentos e noventa e sete reais).

Ora, conforme relatório técnico produzido pela SEMA no Córrego Água Boa – id. 119175981 -, foi encontrado apenas 01 peixe morto em estágio de decomposição, tendo, então concluído pela possível mortandade de peixes a partir deste ponto, o que não é suficiente sequer a caracterizar a aludida mortandade de peixes, no plural, tampouco é capaz de estabelecer algum nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o suposto dano ambiental provocado.

Por outro lado, é certo que a parte autora/apelada demonstrou que não foi detectado lançamento de efluentes da atividade de confinamento em curso d’água como causa da mortalidade de peixes no Córrego Água Boa, o qual motivou a lavratura dos autos de infração, mormente porque, conforme o parecer técnico confeccionado pela SEMA, a capacidade de aplicação dos efluentes produzidos pela propriedade é quase o dobro do que seria necessário para a área registrada:

“Para aplicação do total do efluente (300 m3/dia), considerando a capacidade de exportação da cultura da pastagem (Mombaça) e a concentração do efluente seriam necessários 24,4 hectares para absorção total do magnésio (Nutriente limitante). A área total destinada a aplicação do efluente é de 27,2 hectares, sendo 2,2 hectares já implantados, 1,6 hectares implantação futura e 23,4 hectares para aplicação com reboque. Considerando a vazão de 188 m3/dia (300 m3/dia menos 112 m3/dias que serão destinados a vala de infiltração), seriam necessários 15,3 hectares. O empreendimento dispõe de 27,2 hectares para aplicação do efluente, portanto sendo esta suficiente para aplicação do efluente.”-
id. 119176017

Portanto, não há qualquer comprovação efetiva que a parte apelada tenha atuado para a emissão de efluentes no curso d ́água do Córrego Água Boa, afastando-se qualquer nexo de causalidade com suposto dano ambiental verificado, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de nulidade deste ponto (item 1) descrito no auto de infração n. 159858-D.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

No que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais, tem-se que, para a sua fixação, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

No caso dos autos, o processo demandou diligente trabalho pela advogada, dada a importância da causa em comento, mormente por se tratar de assuntos ambientais, o que justifica a correta fixação pelo juízo de primeiro grau dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

E nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido à patrona da parte apelada à importância de 12% sobre o valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024